Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-48.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Sentença de procedência, com consequente apelo da ré. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, de maneira que descabe cogitar de falta de interesse

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Sentença de procedência, com consequente apelo da ré. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, de maneira que descabe cogitar de falta de interesse de agir. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelante que não demonstrou a existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do usuário ou terceiro. Ônus probatório do qual não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Recurso não provido, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001496-48.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ITAÚ SEGUROS DE
AUTOS E RESIDÊNCIA S.A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066 -Voto no 13829
2
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Itaú Seguros de Autos e Residência S.a
Comarca: Barretos
Voto no 13829
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento
de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação
de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Sentença de
procedência, com consequente apelo da ré. Alegação de
cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de
prévio requerimento administrativo, de maneira que
descabe cogitar de falta de interesse de agir. Danos em
equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade
demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de
responsabilidade objetiva. Ré apelante que não demonstrou
a existência de caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva do usuário ou terceiro. Ônus probatório do qual
não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de Processo
Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado.
Recurso não provido, alterado de ofício o termo inicial dos
juros moratórios legais.
Vistos.
Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente pelo MM. Juiz Carlos Fakiani Macatti para condenar
a ré a pagar a quantia de R$ 7.206,02 (sete mil, duzentos e seis reais e
dois centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros
moratórios legais a partir da citação, condenada a ré a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré a pedir reforma da r. sentença
(páginas 484/495). A apelante aduz falta de interesse de agir ante
ausência de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos.
Alega que nas datas apontadas na petição inicial não houve registro de
ocorrência, oscilação, interrupção ou falha na prestação de serviço da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066 -Voto no 13829
3
recorrente. Nega nexo de causalidade entre os alegados danos nos
equipamentos dos segurados e a prestação dos serviços pela recorrente,
observado que a apelada não preservou os bens para realização da prova
pericial, a alegar a responsabilidade do consumidor pelas instalações
internas. Sustenta que os documentos juntados pela seguradora foram
produzidos unilateralmente. Alega cerceamento de defesa porque não
produzida prova pericial.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões
(páginas
502/554)
pela
manutenção do julgado. A apelada alega preliminarmente ofensa ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
sob alegação de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré apelante em 24.08.2019, no imóvel segurado pela
autora apelada, situado à Alameda Áustria, 70, City Barretos, Barretos,
SP, a danificar bens eletroeletrônicos. A autora recorrida nega tenha a ré
apelante preparado a rede de distribuição com dispositivos de
segurança, hábeis a impedir distúrbio na tensão fornecida para as
unidades consumidoras. Defende a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, e alega responsabilidade civil objetiva da apelante. Diante
da sub-rogação nos direitos e ações do contratante do seguro, Renato
José Serrano, a apelada pretende o reembolso do valor total da
indenização, R$ 7.206,02 (sete mil, duzentos e seis reais e dois
centavos).
Em defesa, a apelante sustenta falta de
interesse de agir ante ausência de requerimento administrativo. Nega
relação de consumo, a irresignar-se contra a inversão do ônus da prova.
Diz não ter sido constatada oscilação na rede de energia elétrica,
sustenta que os laudos e orçamentos apresentados pela apelada foram
elaborados unilateralmente, e alega culpa exclusiva do segurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066 -Voto no 13829
4
A ação foi julgada procedente.
Não há violação ao princípio da dialeticidade,
como sustentado em contrarrazões. A apelante demonstrou devidamente
nas razões recursais o interesse na reforma da r. sentença.
Não ocorre cerceamento de defesa. O contexto
era suficiente para o deslinde da causa, a tornar desnecessária realização
de outras provas.
O destinatário da prova é o juiz. Se encontrar
elementos para a formação de seu convencimento, deve conhecer
diretamente do pedido. Não há se falar em realização obrigatória de
provas, mesmo quando postuladas:
“A
decisão
judicial
que
considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada
em elementos de convicção resultantes do processo, não
ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa. Precedentes.” (AgR-AI 153.467/MG - rel. Min
CELSO DE MELLO - DJ 18.5.2001).
“Constantes dos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia.” (STJ
Quarta Turma -
AG. 14.952-AgRg rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO -
j. 4.12.1991 - DJU 3.2.1992
cf. nota 2b, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Theotônio
Negrão, 46a edição, 2014).
“Em matéria de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no
exame da necessidade da realização ou não de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ Quarta Turma - REsp 3.047 - rel Min.
ATHOS CARNEIRO - j. 21.8.1990 - DJU 17.9.1990 cf.
nota 2b, Código de Processo Civil e Legislação Processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066 -Voto no 13829
5
em vigor, Theotônio Negrão, 46a edição, 2014).
Não há obrigação de exaurimento ou mesmo
de início do procedimento exarado em resolução da Agência Nacional
de Energia Elétrica, por tratar-se de regulação de mero pedido
administrativo para o ressarcimento dos danos. Inadmissível exclusão
de lesão ou ameaça de lesão a direito da apreciação do Poder Judiciário
(artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal).
A
responsabilidade da concessionária é
objetiva, consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
bem como as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes
de descarga elétrica, foram demonstradas (páginas 37/43).
Os laudos de análise de cada aparelho apontam
danos decorrentes de descarga elétrica, a evidenciar falha na prestação
do serviço.
Embora produzidos unilateralmente, os laudos
não foram específica e tecnicamente impugnados pela apelante.
A credibilidade de tais documentos não se
abala, uma vez encomendados na regulação dos sinistros, atestado o
dano, o nexo e o valor da reparação.
Ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
Além disso, não há prova de fornecimento
adequado dos serviços nas datas dos fatos, sem ocorrência de
sobrecarga de tensão na rede de distribuição.
A empresa fornecedora de energia deveria ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066 -Voto no 13829
6
provado o adequado fornecimento na residência dos segurados na data
dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela
utilização de equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança
a impedir a variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
Desnecessária a dilação probatória.
A recorrente não comprovou a existência de
quaisquer excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força
maior por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de
terceiro.
A apelante não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora apelada, conforme dispõe
o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Ademais, o disposto na resolução 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica confere ao consumidor ou sub-
rogado a faculdade de optar por procedimento administrativo, para
ressarcimento de seus prejuízos, portanto, dispensável pedido prévio
perante a concessionária, vez que o acesso à atividade jurisdicional não
pode ser submetido ao exaurimento da via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia
configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos
direitos e na posição jurídica de seus segurados.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu nesses mesmos termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066 -Voto no 13829
7
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural,
uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica deve adotar
medidas
preventivas,
como
por
exemplo,
instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
O pagamento da indenização securitária é
evidenciado pelo documento de página 45. Demonstrados os danos e o
nexo de causalidade, patente a responsabilidade da apelada.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM
FACE DA FORNECEDORA. REPARAÇÃO DE DANOS.
SOBRETENSÃO.
DANO
E
NEXO
CAUSAL.
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso de apelação não provido.” (TJSP, 34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. em
19/03/2017).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO - Contrato de seguro residencial

Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado -
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica - Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor - Alegação de excludente de responsabilidade
por caso fortuito ou força maior que não é suficiente para
afastar o nexo causal frente às provas documentais
produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes à
própria atividade da ré Precedentes - Inaplicabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066 -Voto no 13829
8
disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL -
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Restituição devida - Correção
monetária do desembolso - Juros de mora, contudo, da
citação Recurso provido, em parte, apenas para que os
juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100,
Rel.
Des.
Lígia
Araújo
Bisogni, j. em 17/03/2017).
Decidiu esta Câmara:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de
seguro - Ação regressiva - Pedido ressarcimento de
indenização paga por conta de avarias ocasionadas por
sobrecarga elétrica em equipamento que guarnecia imóvel
comercial do segurado - Procedência - Apólice e
comprovante de pagamento de indenização caracterizam
adequação entre a possibilidade jurídica do pedido e o
interesse de agir - Preliminar de carência de ação, rejeitada
- Elementos de prova oriundos de procedimento de
regulação de sinistro são hábeis à comprovação do evento,
dano, e nexo de causalidade - Irrelevância de falta de
perícia - Falta de provas de que nos dias dos fatos houve
fornecimento adequado dos serviços, sem ocorrência de
sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade objetiva
do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da
CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do
NCPC
Indenização regressiva devida - Correção
monetária do desembolso e juros de mora da citação que
são mantidos - Honorários advocatícios - Redução inviável,
pois observado o CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença
mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1000333-18.2016.8.26.0084,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066 -Voto no 13829
9
RÉ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS
AS
NORMAS
LEGAIS
QUE
PREVÊM
A
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
NÃO
CONFIGURADAS
EXCLUSÕES
DE
RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 17/03/2017).
A correção monetária e os juros moratórios
legais incidem desde o desembolso, conforme precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (Terceira Turma, Recurso Especial no
1.539.689/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, j. 05.06.2018, DJe
14.06.2018; e Agravo em Recurso Especial no 1.683.668, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.8.2020).
Admissível a alteração de ofício do termo
inicial dos juros de mora. Por tratar-se de matéria de ordem pública,
descabe cogitar de reformatio in pejus:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO
PROPOSTA
PELO
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO
TERMO
INICIAL
DE
OFÍCIO
EM
APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 3.
A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária
é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de
ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal
na fase de conhecimento do processo não configura
reformatio in pejus. 4. Agravo regimental não provido.”
(Terceira Turma - AgRg no AREsp 455281/RS rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA j. 10.6.2014 - DJe
25.6.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066 -Voto no 13829
10
Decidiu esta Câmara:
“COBRANÇA. Cheque. Inadequação da
via eleita. Questão já definitivamente resolvida. Preclusão.
Correção monetária a contar da emissão do título e juros da
data da primeira apresentação para pagamento. Alteração
de ofício por se tratar de questão de ordem pública. Recurso
desprovido, na parte conhecida.” (TJSP 15a Câmara de
Direito Privado Apelação no 3000029-07.2013.8.26.0240
rel. Des. VICENTINI BARROSO j. 19.4.2016 v.u.).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-48.2020.8.26.0066 -Voto no 13829
11
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais, e
elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal para
15% do valor atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator